Tribunal: TJMT
Processo: 1007084-48.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALINO CARDOSO DE FARIAS - CPF: 378.224.031-68 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), NATALINO CARDOSO DE FARIAS - CPF: 378.224.031-68 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE CONSUMO. FATURA DE ENERGIA JUNTADA EM OUTROS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO AUTOR DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.o DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDO.

1.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais em que o recorrido NATALINO CARDOSO DE FARIAS alega de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, no valor de R$ 274,18 (duzentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

2.

Por ocasião da apresentação da defesa, a parte recorrente informou o número da unidade consumidora e apresentou histórico de utilização do serviço.

3.

Em diligências realizadas por este juízo, constata-se nos autos no. 1004329-51.2020.8.11.0003, o recorrido apresentou procuração e declaração de hipossuficiência devidamente assinadas, e uma
fatura de energia em seu nome
, constando o seguinte endereço:
Rua Alagoas, 1190 São Francisco Rondonópolis/MT.

4.

Ora, nas fichas cadastrais apresentadas pela concessionária consta exatamente o mesmo endereço.

5.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

6.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA ENERGISA MATO GROSSO.

9.

Recurso não conhecido do consumidor.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais em que o recorrido NATALINO CARDOSO DE FARIAS alega de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, no valor de R$ 274,18 (duzentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

Proferida sentença de parcial procedência, para declarar a inexistência do débito e condenar a empresa concessionária de Energia ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a empresa ENERGISA MATO GROSSO interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

O autor também apresentou recurso inominado, requerendo a majoração da condenação a título de danos morais.

Intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões.

Foi indeferido o pedido do autor de gratuidade da justiça, oportunidade em que foi determinada a sua intimação para efetuar o recolhimento do preparo recursal (ID. 100595485), todavia, quedou-se inerte, conforme certidão de ID. 101626457.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Recorrente/Recorrido NATALINO CARDOSO DE FARIAS, porquanto não preenchido o requisito de admissibilidade, qual seja, a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal.

No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas
48 (quarenta e oito) horas
seguintes à interposição, independente de intimação.

Portanto, embora o presente recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, foi indeferida a gratuidade da justiça com a determinação que o consumidor no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
demonstrasse a hipossuficiência ou efetuasse a pagamento das custas (ID. 100595485). Como não houve o cumprimento da referida determinação, resta evidente que o Recorrente não cumpriu com o disposto no art. 42, § 1.o da Lei 9.099/95.

Em casos idênticos, já se manifestou a Egrégia Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso, consoante se verifica do acórdão abaixo transcrito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO – VIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 80 DO FONAJE – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A comprovação do preparo pela parte Recorrente deve ser feita no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos moldes do artigo 42 da LJE, após a interposição do Recurso Inominado. Deserto o Recurso em que isto não ocorre. (Procedimento do Juizado Especial Cível 120100484821/2012, JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2012, Publicado no DJE 01/11/2012).

Do corpo do referido julgado, extrai-se:

(...)

“No caso presente, o Recurso Inominado foi protocolizado às 17h21min do dia 29/06/2012 (SEXTA-FEIRA), iniciando-se naquele momento a contagem do prazo estabelecido no artigo 42, § 1o da Lei 9.099/95.

Sabendo que o prazo legal peremptório, estabelecido em horas, conta-se minuto a minuto, nisto aplicando-se a regra do artigo 132, parágrafo 4o do Código Civil, e tendo o prazo escoado no domingo, prorrogando-se em função disto, PARA O
PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA 02/07/2012 (SEGUNDA-FEIRA)
.

Note-se que o recolhimento do preparo somente foi comprovado nos autos às 18h20min do dia 02/07/2012. Consequentemente, o recurso é deserto, pela intempestividade do preparo, como comprovam os documentos de item 35.

Deserção configurada.

Recurso não conhecido.
(...)”.

MANDADO DE SEGURANÇA - PREPARO DO RECURSO INOMINADO -
PRAZO 48 HORAS - CONTAGEM MINUTO A MINUTO - PRAZO VENCIDO EM DIA SEM EXPEDIENTE FORENSE - PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE
- NÃO COMPROVAÇÃO NO REFERIDO PRAZO - DESERÇÃO DECRETADA - SEGURANÇA DENEGADA. 1 - O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, contados minuto a minuto, independentemente de intimação.
2 - SE O RECURSO FOI INTERPOSTO NA SEXTA-FEIRA, O PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) PARA EFETUAR O PREPARO ENCERRA-SE NO DOMINGO E, POR NÃO TER EXPEDIENTE FORENSE, PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DA SEGUNDA-FEIRA.

3 -

COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO PREPARO SOMENTE ÀS 17:08 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, JULGADO DESERTO O RECURSO.
4 - Segurança denegada. MSI, 5252/2010, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3a TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 30/06/2011, Data da publicação no DJE 05/07/2011 (negritei e sublinhei).

No mesmo sentido o Enunciado 80 do FONAJE dispõe:

ENUNCIADO 80 –
O recurso Inominado será julgado

deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Destarte, é evidente que falta ao recurso interposto pelo consumidor a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a sua interposição, sendo, portanto inadmissível o seu prosseguimento.

Por outro lado,
CONHEÇO
o recurso interposto pelo Recorrente/Recorrido ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que a sentença merece reforma.

Verifico que na espécie, o consumidor alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida.

Por ocasião da apresentação da defesa, a parte recorrente informou o número da unidade consumidora e apresentou histórico de utilização do serviço.

Em diligências realizadas por este juízo, constata-se nos autos no. 1004329-51.2020.8.11.0003, o recorrido apresentou procuração devidamente assinada, e uma
fatura de energia em seu nome
, constando o seguinte endereço:
Rua Alagoas, 1190 São Francisco Rondonópolis/MT.

Ora, nas fichas cadastrais apresentadas pela concessionária, ora recorrida, consta exatamente o mesmo endereço:

Resta claro a relação jurídica do recorrido com a empresa concessionária de energia.

Frise-se que, comprovada a relação contratual, a recorrente não logrou êxito em demonstrar o pagamento, restando igualmente comprovada a origem do débito, razão pela qual,
imperioso a improcedência dos pedidos autorais.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que se impõe.

Por outro lado, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o Consumidor/Recorrido, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS:
As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da
parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2o DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 18, §2o do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível No 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)

De fato, o Direito não socorre aos que dormem. Todavia, o próprio Direito não pode dormir e fechar os olhos à esse flagrante abuso do direito de ação, por meio do qual, a parte ajuíza ações desnecessárias e ludibriosas, agindo de maneira desleal, tentando induzir em erro o Poder Judiciário com o objetivo de se enriquecer ilicitamente, comportamento com o qual esta Egrégia Turma Recursal não pode tolerar.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como Condenar o Recorrido NATALINO CARDOSO DE FARIAS
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé no valor de 9%
(nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC
.

Por derradeiro,
NÃO CONHEÇO
o recurso interposto pelo Recorrente
NATALINO CARDOSO DE FARIAS
,

condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator